Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Injúria preconceituosa em razão de orientação sexual. Ameaça. Provas. Dano moral.
1 - As declarações da vítima – de que o réu, com expressões pejorativas e vexatórias, a injuriou, em razão de sua orientação sexual e a ameaçou de morte – confirmadas pelo relato da irmã dela, na delegacia, e os depoimentos do diretor da escola e da conselheira tutelar, em juízo, não deixando dúvidas dos crimes, mantém-se a condenação.
2 – A indenização por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, no caso de crime contra adolescente em âmbito doméstico e familiar, in re ipsa, independe de prova. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória.
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
4 – Apelação não provida.